Tribunal: TJDFT
Processo: 0750753-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750753-50.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECORRENTE: AUGUSTO ALMEIDA RIBEIRO, AROLDO VELOZO DE CARVALHO, HILDA MARIA DA SILVA VELOZO REQUERIDO: JONES FABIO DA SILVA, IVANY DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por HILDA MARIA DA SILVA VELOZO e outros. Os Requerentes sustentam que os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes e, com isso, revogada a liminar que havia suspendido o curso da execução. Afirmam que não se aplica aos Embargos de Terceiro a exceção contida no artigo 1.012, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida a suspensão da execução. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A apelação interposta não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil e por isso é dotada de efeito suspensivo. Isso, todavia, não significa que a apelação restaura a eficácia da liminar revogada na sentença. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REVOGADA PELA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. RETORNO IMEDIATO À SITUAÇÃO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO RESTABELECIMENTO DA TUTELA REVOGADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se restabelece a tutela antecipatória, expressamente revogada na sentença de improcedência da ação, pela circunstância da apelação interposta ter sido recebida no duplo efeito. Precedentes: MS 13.064/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 18/09/2013; AgRg no REsp 1.146.537/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/12/2009; REsp 661.683/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/11/2009; AgRg no Ag 985.846/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 18/11/2008; REsp 768.363/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 05/03/2008; AgRg no MS 13.072/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 14/11/2007; REsp 541.544/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 18/09/2006. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 391.076/SP, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/02/2015). Em verdade, pleiteiam os Recorrentes a antecipação da tutela recursal para manter sobrestada a execução. Contudo, não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Os Embargos de Terceiro foram rejeitados mediante a seguinte fundamentação: Ao que se colhe, alegam os embargantes que o imóvel penhorado nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por IVANY DA SILVA PEREIRA em desfavor de ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA e de ROMILLA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, o imóvel situado na QNO 3, Conjunto "C", Casa 20, em Ceilândia/DF, fora por eles adquirido no ano de 2002, mediante cessão de direitos ocorrida em 2002, e representada pelo instrumento público de procuração de ID 60016231, E “Contrato de Zeladoria” de ID 60016235, sendo ilegítima, portanto, a constrição em questão. Sem razão, no entanto. Com efeito, dispõem os arts. 674 e 677 do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. [...] Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. § 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. § 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. § 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. Da leitura dos dispositivos em questão, verifica-se que aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre “bens que possua” ou sobre os quais “tenha direito incompatível com o ato constritivo”, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, devendo, na petição inicial fazer “prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro”. In casu, verifica-se do documento de ID 60016228 (Termo de Concessão de Uso) que a TERRACAP autorizou o embargante AUGUSTO, em 29/08/2001, a ocupação a título precário do imóvel localizado na QNO 03, Conjunto C, lote 20-A, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Antes de decorrido este prazo, o embargante AUGUSTO, em 10/12/2002, conferiu poderes de representação em relação ao referido imóvel, por procuração pública (ID 60016231), ao senhor AROLDO, celebrando, ainda, nesta mesma data, “contrato de zeladoria” com este, ocasião em que o embargante AUGUSTO nomeou como zelador o embargante AROLDO (ID 60016235). Posteriormente a isto, o embargante AUGUSTO conferiu poderes, em 04/02/2003, por procuração pública (ID 60016232), a “CAMILLA DA SILVA VELOZO”, que poderia vender o imóvel ao senhor AROLDO, ou a quem este indicasse. Ocorre que, pelo documento de ID 60016239, verifica-se que em 26/10/2011, CAMILLA vendeu o bem para JONES FÁBIO, cujo negócio, posteriormente, veio a ser rescindido nos autos do processo no 2013.03.1.037925-5, em face de desacordo comercial havido entre as partes (ID 60101211). Assim, a despeito das alegações autorais, não há qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o imóvel penhorado nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado pela embargada, estivesse na posse dos embargantes, seja porque o primeiro embargante já havia transmitido todos os poderes a ele inerentes à CAMILLA, seja porque os demais embargantes não possuíam qualquer vínculo jurídico com o bem, senão o de mera representação do cedente, ou de zeladoria do bem, atuando, assim, sempre em nome de terceiro. Portanto os embargantes não são possuidores ou proprietários do bem em questão, e não possuem qualquer direito incompatível com o ato constritivo. Gizadas estas razões, e levando-se em consideração a regularidade da constrição realizada em bens cujos direitos possessórios são, de forma inequívoca, da devedora, outro caminho não há senão o da improcedência do pedido inicial. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, ao tempo em que revogo a decisão que determinou a suspensão da execução, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por AUGUSTO ALMEIDA RIBEIRO,AROLDO VELOZO DE CARVALHO e HILDA MARIA DA SILVA VELOZO em desfavor de JONES FABIO DA SILVA e IVANY DA SILVA PEREIRA, partes qualificadas nos autos, e resolvo, por conseguinte, o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. As alegações do Recorrentes e as provas dos autos não permitem concluir de maneira diversa: não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a existência de posse ou propriedade apta a ser resguardada por meio de embargos de terceiro. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator